Tribunal: TJDFT
Processo: 0724830-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. COTA. RETENÇÃO. ARRAS E CLÁUSULA PENAL DE 20%. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre o autor e a empresa ré.
2. Defere-se ao comprador a faculdade de rescindir o contrato de promessa de compra e venda, todavia, em contrapartida, admite-se ao vendedor inocente o direito de reter percentual do valor a ser restituído para cobertura de despesas administrativas.
3. Admitida a retenção do valor pago a título de sinal (arras), e considerada sua natureza compensatória de antecipação das perdas e danos, mostra-se inviável autorização para incidência da cláusula penal, haja vista constituírem penalidades com origem idêntica.
4. Recurso conhecido e improvido.